Tribunal: TJES
Processo: 0020446-96.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020446-96.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FORTUNATO BARBOZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 E NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), em 29 de janeiro de 2018, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 11 de julho de 2022, transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 180 do Código Penal, com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, ressaltando-se que, segundo o artigo 119 do mesmo código, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação a ambos os crimes é a medida que se impõe. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e provido, além da fixação de honorários de R$600,00 (seiscentos reais) pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo por sua atuação em seara recursal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Fortunato Barboza
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o Juiz
de Direito da
1
ª Vara Criminal
de Cariacica

(fls.
113/117
dos autos físicos
), que condenou o apelante nas sanções do
artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e do
art
igo

180 do Código Penal,
à pena
final
definitiva de
01 (um)
ano, 01 (um)
mês
e 15 (quinze) dias
de
reclusão,
bem como 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, valorados à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em
regime inicialmente
semi
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 4097641,
a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes pelos quais o apelante foi condenado. Por fim, requer a fixação de honorários ao defensor dativo.

Para tanto, a defesa fundamenta que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença já se passaram mais de 04 (quatro) anos, incidindo assim a prescrição retroativa em relação a ambos os delitos pelos quais o apelante foi condenado.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no art. 110, §1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Edson Fortunato Barboza foi condenado às penas de
01 (um)
ano, 01 (um)
mês
e 15 (quinze) dias
de
reclusã
o
pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal e de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Nesse ponto, relembro que, segundo o teor do artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Por sua vez, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para cada uma das penas aplicadas ao apelante é de 04 (quatro) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2018 (fls. 46/46-verso dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 11 de julho de 2022 (fl. 117-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no artigo
12
da Lei nº 10.826/03
e
no artigo 180 do Código Penal.

Por derradeiro, a
defesa
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
d
o
defensor dativ
o

nesta esfera recursal.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
o

patron
o

Filipe da Silva Martins
,
OAB/ES nº
26.883
,
o
qual
foi nomeado para atuar na defesa do réu Edson Fortunato Barboza à fl. 60 dos autos físicos e,

neste Segundo Grau de Jurisdição
, apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01
acusado
, em face
do

qual
foram imputados
o
art
igo
12 da
L
ei
nº
10.826/03 e art
igo
180
do Código Penal.

Analisando a peça processua
l
apresentada
,
resta evidente o zelo d
o
advogad
o
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a

tese defensiva
em favor do a
pelante.

Além disso, destaco que o ato processual foi praticado digitalmente e o tempo decorrido, ao que tudo indica, fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
o

Dr.
Fillipe da Silva Martins
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça processua
l
bem fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
600,00
(
seiscentos
reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto
pela defesa e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do
E
dson
Fortunato Barboza e
declarar extinta a
sua
punibilidade em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no artigo 1
2
da
L
ei nº 10.826/03
e artigo 180 do Código Penal
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 117
e 119
, todos do Código Penal.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
600,00

(
seiscentos
reais)

ao

Dr.
Filipe da Silva Martins
,
OAB/ES nº
26.883
,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.